Tribunal: TJSP
Processo: 2012729-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação reivindicatória. Tutela de urgência não concedida. Ausência de elementos que evidenciem o direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Decisão mantida em sede de cognição sumária. Recurso não provido.